Tribunal: TJES
Processo: 5013276-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013276-43.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO TUTELAR. CONTROLE DE JORNADA. PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DA FUNÇÃO. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. DESCONTOS REMUNERATÓRIOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação civil pública, deferiu tutela de urgência para determinar ao Município a restituição de valores descontados dos vencimentos de conselheiros tutelares, bem como a abstenção de novos descontos por ausência de registro em ponto eletrônico, admitindo-se o controle de frequência por meio manual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de controle de jornada por ponto eletrônico biométrico aos membros do Conselho Tutelar é compatível com a natureza autônoma e com as atribuições da função; e (ii) estabelecer se a ordem judicial de restituição imediata de verba remuneratória retida viola o regime constitucional de precatórios ou as vedações de concessão de liminares contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A função de membro do Conselho Tutelar possui natureza sui generis, marcada pela autonomia institucional e pela exigência de dedicação exclusiva, o que repele a submissão a regimes rígidos de controle diário e físico de frequência.

A rotina funcional da categoria envolve plantões noturnos continuados, sobreavisos ininterruptos e diligências externas de campo urgentes, circunstâncias fáticas que se mostram incompatíveis com a rigidez física do ponto eletrônico biométrico.

A imposição de controle biométrico inflexível desconsidera as peculiaridades da atuação protetiva, gerando ingerência indevida na autonomia do órgão e manifesto prejuízo à eficiência do sistema de proteção integral à infância e juventude.

A fiscalização da atuação de agentes com disponibilidade permanente assemelha-se à de agentes políticos e cargos de alta gestão, medindo-se pelos resultados práticos e pelo cumprimento das finalidades institucionais, e não pelo controle mecânico de horários.

A determinação de devolução de verbas remuneratórias retidas de forma ilegal visa restabelecer o status quo ante e afastar lesão a direito de subsistência, não se confundindo com condenação judicial sujeita ao rito dos precatórios.

As vedações legais à concessão de liminares contra o Poder Público flexibilizam-se quando o bem jurídico tutelado envolve verba de natureza alimentar de agentes encarregados da proteção infanto-juvenil, dada a supremacia do princípio da proteção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imposição de controle de jornada por ponto eletrônico biométrico é incompatível com a natureza autônoma e com a dinâmica das atribuições institucionais dos membros do Conselho Tutelar.

A determinação judicial de restituição de verbas de natureza alimentar indevidamente retidas por ato administrativo ilegal em sede de tutela de urgência não se sujeita ao regime constitucional de precatórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100 e 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 131; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Resolução CONANDA nº 231/2022, art. 38; Lei do Município de Marechal Floriano nº 2.586/2023, art. 29, I; Decretos Municipais nº 377/2024 e nº 397/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 840.435; TJES, Suspensão de Liminar e de Sentença nº 5013470-43.2025.8.08.0000, Rel. Des. Presidente Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando ao agravante o pagamento da quantia de R$ 4.560,80 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos), descontada dos vencimentos de conselheiros tutelares, bem como que se abstivesse de efetuar novos descontos em razão da ausência de registro em ponto eletrônico, devendo aceitar, para fins de controle de jornada, o registro manual, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
a matéria atinente ao controle de jornada dos conselheiros tutelares já se encontra devidamente disciplinada pela Lei Municipal nº 2.586/2023, a qual prevê o registro de frequência por meio eletrônico/biométrico, admitindo, apenas subsidiariamente, o controle manual, de modo que os decretos impugnados não inovaram no ordenamento jurídico, mas apenas regulamentaram dispositivo legal em vigor;
(ii)
não há falar em inconstitucionalidade formal ou material de decreto regulamentar, uma vez que o tema é disciplinado por lei em sentido estrito, não havendo usurpação de competência do Poder Legislativo;
(iii)
a liminar deferida esgota o objeto da ação, em afronta ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, além de violar o devido processo legal por ter sido proferida sem prévia oitiva da Fazenda Pública e em cognição sumária;
(iv)
a decisão afronta o art. 100 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 840.435, que veda o sequestro de verbas públicas fora das hipóteses taxativamente previstas, sendo indevida a ordem de pagamento imediato com bloqueio;
(v)
os descontos questionados decorreram do descumprimento deliberado, por parte de conselheiros tutelares, da obrigatoriedade legal de registro em ponto eletrônico, não havendo ilegalidade na conduta da municipalidade.

Pois bem.

Após proceder a exame dos autos, não vislumbro razões para alterar o entendimento prefacialmente adotado por esta Relatoria por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo (id.15707347
)
.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se a exigência de controle de jornada por ponto eletrônico aos membros do Conselho Tutelar é compatível com a natureza de suas funções, de modo a justificar a suspensão da decisão liminar que afastou tal obrigatoriedade e determinou a restituição de valores descontados.

Como dito naquela oportunidade, a Lei Municipal nº 2.586/2023, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e a organização do Conselho Tutelar, estabelece em seu artigo 29, inciso I, de forma expressa, o método para o controle de jornada de seus membros, definindo como regra o registro por meio digital em detrimento do controle manual,
in litteris
:

Art. 29 A organização do Conselho Tutelar obedecerá aos seguintes critérios: I - Todos os 05 (cinco) conselheiros trabalharão das 8:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, com intervalo de 1 (uma) hora de almoço de 11:00 a 12:00 horas, sendo que todos os membros deverão registrar suas entradas e saídas ao trabalho no relógio de ponto digital e, na falta deste, de maneira manual em folha de ponto, ambos visitados pelo Coordenador do Conselho;

Embora o Agravante sustente a legalidade de sua conduta com base no referido dispositivo legal, uma análise em sede de cognição sumária, revela que a questão transcende a mera literalidade do dispositivo municipal, devendo ser interpretada à luz das normas federais que estruturam o Sistema de Garantia de Direitos.

Conforme se depreende do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e das resoluções do CONANDA, a função de Conselheiro Tutelar é de natureza
sui generis
, marcada pela
autonomia
(art. 131, ECRIAD) e pela exigência de
dedicação exclusiva
(art. 38, Resolução CONANDA nº 231/2022). Confira-se:

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.

Art. 38 - A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada.

Desse modo, a imposição de um controle de jornada rígido, como o ponto eletrônico, mostra-se,
a priori
, incompatível com a dinâmica da função, que não se adstringe a um horário fixo de expediente, mas se estende por vinte e quatro horas diárias em regime de plantão e sobreaviso para atender às urgências da infância e juventude.

Além disso, extrai-se dos Requerimentos Administrativos nº 9633/2025 e nº 9635/2025 que o Colegiado do Conselho Tutelar demonstrou que a rotina funcional da categoria envolve plantões noturnos continuados, sobreavisos ininterruptos e diligências de campo urgentes para combater situações de risco social, circunstâncias fáticas que se mostram manifestamente incompatíveis com a rigidez física do ponto eletrônico biométrico exigido pelos Decretos Normativos nº 377/2024 e nº 397/2025.

Nesse contexto, a exigência de registro biométrico, ainda que prevista em lei local, pode representar uma ingerência indevida na autonomia do órgão e um obstáculo ao pleno exercício de suas atribuições constitucionais e legais, violando a própria eficiência e a lógica do sistema de proteção integral.

A natureza do cargo, que pressupõe uma relação de confiança com a sociedade que o elege e uma disponibilidade permanente, assemelha-se à de outros agentes políticos e de certos cargos comissionados de alta gestão, para os quais o controle de jornada por "ponto" é inexigível, sendo a fiscalização de sua atuação aferida pelos resultados e pelo cumprimento de suas finalidades institucionais.

Noutro viés,
imperioso sublinhar que a higidez da medida liminar sob exame restou robustecida em sede do incidente de Suspensão de Liminar e de Sentença nº 5013470-43.2025.8.08.0000, manejado pelo ente municipal perante a Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça
.

Naquela oportunidade, o Excelentíssimo Desembargador Presidente Samuel Meira Brasil Júnior indeferiu o pleito de contracautela, assentando categoricamente que a determinação judicial de primeiro grau não vilipendia a legislação local, mas apenas resguarda a eficiência do serviço público essencial prestado pelos conselheiros tutelares ao admitir o ponto manual.

Outrossim, restou ali evidenciado que a desconsideração arbitrária dos registros manuais poderia impor gravosos obstáculos administrativos e práticos ao desempenho das nobres funções protetivas fixadas pela legislação federal, configurando manifesto perigo de dano inverso ao interesse público.

Confira-se excerto da decisão monocrática:

“ [...] No presente caso, não ficou comprovado o comprometimento real e imediato à ordem pública. O Município sequer demonstra se a ausência de controle de jornada por meio de ponto eletrônico, em detrimento do controle manual realizado pelos Conselheiros, prejudicou o serviço prestado pelo Conselho Tutelar do Município de Marechal Floriano (...) nos limites da cognição em sede do presente incidente, a decisão não vai de encontro à lei municipal, mas apenas limita a atuação municipal admitindo o registro de frequência manual, assim como a lei local também autoriza. Nesse contexto, ao menos em tese, a decisão resguarda perigo de dano inverso ao interesse público. Isso porque, até que se analise acerca da (in)constitucionalidade da lei municipal e dos decretos que a regulamentam – questão de mérito da demanda originária, a desconsideração do controle de frequência por meio manual poderia comprometer a eficiência do serviço público, dotado de caráter essencial, prestado pelos Conselheiros Tutelares, impondo obstáculos administrativos e práticos ao desempenho das funções do cargo, estabelecidas por lei federal (ECRIAD).”

Ademais, no que tange à alegação de afronta ao art. 100 da Constituição Federal e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 840.435, é preciso registrar que a ordem judicial agravada não se confunde com uma condenação ao pagamento de débito judicial que deva se submeter ao rito dos precatórios. Trata-se, em verdade, de medida de urgência destinada a reverter ato administrativo tido por ilegal, determinando a mera devolução de verba de natureza alimentar que teria sido indevidamente retida.

Do mesmo modo, as vedações contidas no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 devem ser flexibilizadas nas hipóteses em que o bem jurídico tutelado – o direito à subsistência de agentes encarregados da proteção integral infanto-juvenil por mandamento do art. 227 da Constituição Federal – sobrepuja de forma límpida os interesses de resguardo puramente patrimonial do Erário, afastando-se o óbice da irreversibilidade da medida.

Ademais, o valor total a ser restituído (R$ 4.560,80) não ostenta, a princípio, a capacidade de gerar desequilíbrio significativo nas contas públicas, o que reforça o caráter de medida acautelatória para restabelecer o
status quo ante
, em detrimento de uma execução contra a Fazenda Pública.

Dessa forma, os fundamentos lançados pelo Ministério Público na inicial da Ação Civil Pública e acolhidos pela decisão agravada, que apontam a incompatibilidade do controle de ponto com a natureza da função de Conselheiro Tutelar, demonstram a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) para a manutenção da liminar.

O
periculum in mora
, por sua vez, se configura não apenas pelo caráter alimentar dos vencimentos descontados, mas, principalmente, pelo risco de que a atuação do Conselho Tutelar, órgão essencial à rede de proteção, seja comprometida por um formalismo administrativo inadequado à sua missão, em detrimento dos direitos de crianças e adolescentes.

Nesse contexto, a manutenção da decisão interlocutória impugnada é medida que se impõe, na medida em que o ato judicial recorrido harmoniza-se de forma estrita com os postulados da moralidade, da eficiência e da razoabilidade administrativa, garantindo o funcionamento autônomo, resolutivo e protetivo do órgão tutelar face à atuação impositiva e excessiva do Executivo local.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)